Tribunal: TJPA
Processo: 0818874-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818874-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON NUNES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. A presente ação mandamental objetiva a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, por ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões a serem dirimidas: i) se existe fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; ii) a viabilidade de substituição da medida constritiva por outras medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP; iii) a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, em razão da paternidade de crianças menores de 12 (doze) anos; iv) a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, observo que a decisão que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, consoante adverte o §2º, do mencionado dispositivo processual penal.

4. Considerando a relevante quantidade de entorpecentes apreendidos, consistente em 31 (trinta e um) embrulhos de “cocaína”, além de outros apetrechos típicos, como balança de precisão, dinheiro em espécie, indicativos da destinação comercial ilícita do material entorpecente, entendo estar justificada a necessidade de manutenção da prisão cautelar ora impugnada.

5. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, incluídas no artigo 319 do CPP, não se mostra suficiente no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para assegurar a paz social e evitar o risco de reiteração delitiva.

6. Em adição, não se olvida que o artigo 318, inciso VI, do CPP permite ao julgador a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, ao homem, desde que seja o único responsável pelos cuidados do filho (s) até 12 (doze) anos de idade incompletos.

7. Compulsando as informações disponibilizadas nos autos, apesar de demonstrado que o paciente possui 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos, a substituição em comento não ocorre de maneira automática, sendo necessário ressaltar que não constatei qualquer documento que comprove eventual situação de vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados das crianças, razão pela qual resta inviável o relaxamento do decreto preventivo sob enfoque.

8. As condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP. Incidência da Súmula nº 08, TJ/PA.

IV. DISPOSTIVO E TESE

9. Ordem
conhecida
e
denegada
, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A decisão que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, consoante adverte o §2º, do mencionado dispositivo processual penal. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em fatos concretos, e a substituição por medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319 do CPP, é inadequada, considerando a gravidade do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública. 3. A jurisprudência do STJ entende que a conversão da prisão preventiva em domiciliar para homem com filho menor de 12 (doze) anos não é automática, devendo ser analisada com base nas particularidades do caso concreto, especialmente a demonstração da imprescindibilidade do réu para o cuidado das crianças. 4. No caso concreto, os filhos menores estão sob o cuidado de suas genitoras, não havendo comprovação de que o paciente seja indispensável para os seus cuidados. 5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula nº 08, TJ/PA.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 282, §6º, 311, 312, 313, 315, 647, 648.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 241.916 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª T., j. 24/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 907.162/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 19/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., j. 19/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 923.008/SC 2024/0222481-2, Rel. Des.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 16/10/2024; STJ, AgRg no RHC nº 196.806/SP 2024/0134797-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

43ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
Jefferson Nunes de Sousa
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LVXIII, da Constituição Federal de 1988
, e
artigos 654, §2º e 648, ambos do Código de Processo Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos do
Processo nº 0819500-31.2024.814.0028
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 23152756, o impetrante informou que o ora paciente foi
preso em flagrante
no dia
26/10/2024
, pela
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Pontuou que em
27/10/2024
foi realizada
Audiência de Custódia
, oportunidade em que o juízo ora inquinado coator
homologou o auto de prisão em flagrante
e
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente.

Salientou que em
31/10/2024
foi peticionado
pedido de revogação da prisão preventiva
, o qual foi
indeferido
pelo juízo
a quo
em
04/11/2024
.

Aduziu que o paciente
requer
a
revogação da custódia preventiva
, haja vista possuir
condições pessoais favoráveis
, tais como residência fixa, primariedade, é trabalhador e possui
05 (cinco) filhos
, sendo
que 04 (quatro) destes são menores de 12 (doze) anos de idade
, e dependem financeiramente do ora paciente, além de apresentar
delicado quadro de saúde
.

Arguiu que
inexistem fundamentos
para a
manutenção da prisão preventiva
, previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
, sendo
cabível
sua
substituição
por
medidas cautelares diversas
, dispostas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
.

Por tais fundamentos, requereu o
deferimento
do
pedido de liminar
, presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que o paciente responda a ação penal em liberdade.

No mérito, pugnou pela
concessão
em
definitivo da ordem
, sendo expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do ora paciente, cessando, assim, o
constrangimento ilegal
ora suportado.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante, ID 23174133.

Através do
Ofício nº 57/2024-GJ
, as
informações
requeridas foram prestadas pelo magistrado
a quo
, ID 23327991.

Com o retorno dos autos, ID 23334684,
indeferi
o pedido de liminar, e requisitei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 23404348, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
imposta ao ora paciente
Jefferson Nunes de Sousa
, sob o argumento de
ausência de fundamentação
para manutenção da medida constritiva, não estando preenchidos os requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, configurando, assim, o indevido constrangimento ilegal ora suportado.

Não obstante, sustentou que o ora paciente possui
condições pessoais favoráveis
à
substituição
da
segregação cautelar
por
medidas cautelares diversas
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Aduziu que o ora paciente é
pai
de
04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos
, que dependem de seus cuidados para sua subsistência e, ainda, que possui quadr
o de saúde delicado
, e sua permanência no cárcere representa
risco de agravamento
de sua
integridade física
.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada
não merece ser acolhida
.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, dentre as previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, o que deverá ser justificado de forma fundamentada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos, de forma individualizada.

Ademais, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos; ou b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo.

Assim, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a prisão preventiva poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

No caso dos autos, a autoridade ora inquinada coatora, em sede
Audiência Custódia
, homologou o auto de flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do nacional
Jefferson Nunes de Sousa
, ora paciente, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). Compulsando os autos, verifica-se que as formalidades essenciais foram observadas pela Autoridade Policial. Foram ouvidas testemunhas e o(a) custodiado(a). O estado de flagrância está caracterizado, nos termos do art. 302, III, do Código de Processo Penal, sendo a custodiada flagrada com 31 porções de cocaína, motivo pelo qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 2. A custódia preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade do(a) custodiado(a), decretada pela Autoridade Judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena.
Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais
,
a prova da materialidade do delito e indícios de autoria se fazem presente pelos depoimentos da vítima
,
testemunha(s) colhidos na Delegacia de Polícia
.
Pelos depoimentos das testemunhas e do custodiado se vê claramente a suposta conduta prejudicial de comercializar em via pública substância entorpecente denominada “cocaína”
,
sendo flagrada portando 31 embrulhos de tal substância
.
Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria
,
indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada
,
pois a liberdade imediata da suspeita pode prejudicar a ordem pública
,
tendo em vista não apenas a gravidade do delito
,
mas por ser este causador de repercussão no âmbito da sociedade
,
na qual há o evidente prejuízo à terceiros
,
consumidores da droga
.
Ao supostamente comercializar a droga ilícita
,
a flagranteado fomenta o consumo por incautos viciados
,
que vendem o que tem e o que não tem
,
praticam pequenos crimes contra o patrimônio alheio para trocar os produtos por drogas e realimentar sua insaciável vontade de usar o entorpecente
,
prejudicando não apenas a família próxima do viciado, mas toda uma sociedade
,
que se vê atormentada por consumidores de drogas
,
que muitas vezes se tornam desocupados
,
causando dano
,
inclusive
,
no sistema público de saúde
.
Enquanto os viciados gozam de efêmero prazer
,
a família e a sociedade sofrem e apenas os traficantes se beneficiam do lucro fácil em prol da desagregação do ser humano
. Sobre este tema discorre Júlio Fabrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Ed. Atlas, 1998, pág. 414, nos seguintes termos: “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração cometida....Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. (grifou-se)
Lembro
,
mais uma vez
,
que a tipificação penal recai sobre o crime de tráfico de entorpecentes
,
cuja liberação do(s) suspeito(s)
,
por si só é capaz de prejudicar a instrução criminal ante à grande possibilidade de não comparecimento oportuno à este juízo, dado ao acesso ao dinheiro que financia eventuais fugas
,
como pelo fato de que a circulação do(s) suspeito(s)
,
até que se conclua a instrução
,
pode colocar em risco a sociedade
,
pela facilitação do acesso às drogas
.
A primariedade, os bons antecedentes
,
emprego lícito e residência fixa não são elementos que isoladamente justificam uma absoluta ordem de liberdade
.
A existência de filhos menores de idade
,
sem qualquer comprovação de cuidado exclusivo pelo custodiado também não tem o poder de gerar uma automática liberdade
,
pois presentes os requisitos da prisão preventiva
.
No mais
,
entendo que foi observada a cadeia de custódia da substância apreendida
,
com sua apreensão
,
entrega para a autoridade policial, encaminhamento para a análise pericial
,
realizada por profissional habilitado
. Diante de todo o exposto, acato a representação formulada pela Autoridade Policial e, com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal. Do exposto: 1- HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 2- Acato a representação formulada pela Autoridade Policial e, com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JEFFERSON NUNES DE SOUSA
, brasileiro, maior, natural de Marabá/PA, nascido aos 01/05/1990, CPF 008.647.082-54, filho de Odileia Nunes Gomes e Evandro Rodrigues de Sousa. (...).”
ID 23152762.
Grifei

Com efeito,
a decisão que
converteu
a
prisão em flagrante
do ora paciente em
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, consoante adverte o
§2º, do mencionado dispositivo processual penal
.

Ademais, os termos da necessidade de preservação da custódia preventiva foram reprisadas na decisão que manteve a segregação da liberdade do paciente, senão vejamos:

“(...). Dá análise dos autos verifico que
o acusado foi preso em flagrante na posse de uma nota de R$ 100,00 (cem reais)
,
R$ 105,70 (cento e cinco reais e setenta centavos) em moedas
,
02 (dois) aparelhos de celulares
,
01 (uma) máquina de passar cartão
,
01 (uma) balança de precisão
,
02 (dois) relógios de cor dourada
,
01 (um) simulacro de arma de fogo de cor preta
,
03 (três) cartões de banco sendo banco do Brasil
,
Banpará e Mercado Pago
,
09 (nove) pacotes de uma substância análoga à cocaína
,
07 (sete) pacotes de substância análoga à crack
,
01 (uma) tesoura
,
01 (um) tubo de linha e grande quantidade de embalagens plásticas transparentes com fechamento tipo zip lock
,
além de substância entorpecente análoga à cocaína e o valor de 200,00 (duzentos reais) em espécie
.
A prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva dia 27.10.2024
, (Id. 130052144)
a fim de assegurar a garantia da ordem pública
,
a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal
. Embora a defesa do acusado alegue que ele possui residência fixa e filhos sob seus cuidados e dependência financeira,
os pressupostos necessários à aplicação da medida cautelar extrema ainda estão presentes
.
O fumus comissi delicti resta evidenciado pela prova suficiente da existência do crime e indícios de sua autoria
,
os quais repousam na pessoa do acusado
,
haja vista que foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de substância entorpecente
,
dinheiro
,
balança de precisã
o,
além de embalagens para acondicionar a droga
(
Auto de Apreensão ao Id. 130050840 - Pág. 10
), caracterizando, em princípio,
a comercialização de substância entorpecente
. Ademais, o
periculum libertatis
resta, também, presente, nos termos já argumentados,
haja vista que em liberdade o acusado eventualmente pode furtar-se da aplicação da lei penal
. Com efeito, a defesa nada comprovou de novo nos autos, permanecendo inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que levaram ao decreto de prisão cautelar do acusado, razão pela qual devem tais motivos ser aproveitados, os quais passam a integrar também este decisum. Vale salientar que não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que ratifica as razões de decidir adotadas na decretação da prisão preventiva, utilizando-se da denominada fundamentação per relationem, uma vez que não houve o surgimento nos autos de nada que pudesse alterar a situação do acusado. Nesse sentido, mutatis mutandis, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal: (...). Outrossim,
ressalto que o procedimento se encontra em curso regular
,
sem qualquer ilegalidade
,
cabendo registrar que os autos se encontram aguardando a conclusão do Inquérito Policia
l,
haja vista que o acusado foi preso em flagrante no dia 27.10.2024 e
,
por se tratar de crime de tráfico de drogas o prazo para conclusão do Inquérito é de 30 dias
,
conforme art. 51, da Lei 11.343/06
. Todos esses fatores somados reforçam, concretamente, a necessidade da custódia cautelar, razão pela qual
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO JEFFERSON NUNES DE SOUSA
, como forma de
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução processual
e para a
aplicação da lei penal
, nos moldes decretados anteriormente (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ. (...).”
ID 23153969, págs. 119-120.
Grifei

Consoante explicitado pelo juízo inquinado coator, a presença do fu
mus comissi delicti

restou evidenciada pelo caderno probatório produzido durante a fase investigativa, existindo elementos idôneos e convincentes acerca da ocorrência do crime e da participação do ora paciente na conduta delitiva ora noticiada, dentre os quais destacou as quantias de
R$ 100,00 (cem reais) em espécie
, R
$ 105,70 (cento e cinco reais) em moedas
, além de
02 (dois) aparelhos celulares
,
01 (uma) máquina de passar cartão
,
01 (uma) balança de precisão
,
02 (dois) relógios de cor dourada
,
01 (um) simulacro de arma de fogo de cor preta
,
03 (três) cartões de crédito
, sendo um do
Banco do Brasil
, um do
Banpará
e outro do
Mercado Pago
, além de
09 (nove) pacotes de substância análoga à “cocaína”
,
07 (sete) pacotes de substância análoga à “crack”
,
01 (uma) tesoura
,
01 (um) tubo de linha
,
além de várias embalagens plásticas transparentes com fechamento tipo “zip lock”
, e
outros R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie
.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado na
conveniência da instrução criminal
e a necessidade de
assegurar eventual aplicação da lei penal
, demonstrados pelo
perigo gerado de liberdade
do ora paciente, ante a
possibilidade
de
reiteração delitiva
.

Além disto, observei que a gravidade concreta do delito, considerando a vultuosa
quantidade
e
diversidade de entorpecentes
encontrados a partir da ação policial, além de
diversos apetrechos característicos
da prática do
comércio ilícito de entorpecentes
, os quais foram listados acima, circunstâncias aptas a autorizar a custódia cautelar do ora paciente.

Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta fundamentação idônea, não havendo que se falar em ausência de motivação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido, encarto jurisprudência do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O art. 312 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. II –
A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
. III –
Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar
. IV –
A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública
.
Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
. V – Agravo regimental improvido.
(STF - HC nº 241.916 AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgado em: 24/06/2024, Publicado em: 27/06/2024).
Grifei

Nesta mesma linha, versam os seguintes julgados do c.
STF
: RHC nº 240.353 AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, J: 20/05/2024; RHC nº 232.889 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 09/04/2024; HC nº 220.244 AgR, Relator (a): Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, J. 18/10/2022; dentre outros.

Não é outro o entendimento sedimentado no c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. (...).
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração
. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 907.162/SP, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 27/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública
. .(...).. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320, Relator (a): Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 23/08/2024).
Grifei

Dessa forma,
preenchidos os requisitos objetivos necessários
à pres
e
rvação da
prisão cautelar
,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida
a
prisão preventiva
do ora paciente.

Não obstante, a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, não se mostra suficiente no caso ora em análise, uma vez que presentes
indícios suficientes de autoria
e
prova da existência do crime
, bem como sendo
necessária
a
custódia preventiva
para assegurar a
paz social
e
evitar
o
risco de reiteração delitiva
.

Em adição, não se olvida que o
artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal
permite ao julgador a
possibilidade

de concessão de prisão domiciliar
, ao homem, desde que seja o único responsável pelos cuidados do filho (s) até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Compulsando as informações disponibilizadas nos autos, apesar de demonstrado que o paciente possui
04 (quatro) filhos menores
de
12 (doze) anos
, a substituição em comento não ocorre de maneira automática, sendo necessário ressaltar que não constatei qualquer documento que comprove eventual situação de vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados das crianças, razão pela qual resta
inviável
o relaxamento do decreto preventivo sob enfoque.

Nesta esteira, encarto
jurisprudência
do c.
STJ
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDAR DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 3.
A jurisprudência do STJ e do STF entende que a conversão da prisão preventiva em domiciliar para homem com filho menor de 12 anos não é automática, devendo ser analisada com base nas particularidades do caso concreto, especialmente a demonstração da imprescindibilidade do réu para o cuidado das crianças
. 4.
No caso concreto, o Tribunal de origem verificou que os filhos do paciente estão recebendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico e que sua esposa continua a exercer suas atividades laborais, não havendo comprovação de que o paciente seja indispensável para os cuidados dos menores
. 5. (...). IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC nº 923.008/SC 2024/0222481-2, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...). PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHO MENOR. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 5.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de idade, não possui caráter absoluto ou automático, devendo estar comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do acusado para com as crianças
.
No caso em apreço, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar foi negada ao agravante, em razão da Corte estadual ter destacado não haver demonstração da imprescindibilidade do acusado aos cuidados da criança
. Para rever tais conclusões, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus/recurso em habeas corpus. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 196.806/SP 2024/0134797-4, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 16/09/2024, DJe de 24/09/2024).
Grifei

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado anteriormente.

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súm
ula nº 08
, publicada em
16/10/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a pretendida concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem ora impetrada.

É como
voto
.

Belém, 17/12/2024